Tribunal: TJPA
Processo: 0802779-32.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802779-32.2024.8.14.0051

APELANTE: MAIZA PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0802779-32.2024.8.14.0051

AGRAVANTE: MAIZA PEREIRA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO CÉSAR BRUN CHAGAS - OAB/PA 37.339-A

AGRAVADO: BANCO BMG S.A

Advogado do(a) AGRAVADO:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, manteve sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém. A agravante sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado, mas empréstimo consignado tradicional, alegando violação ao dever de informação, cobrança de encargos excessivos e prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes é válido e corresponde à vontade da contratante; e (ii) estabelecer se há falha de informação, prática abusiva ou vício de consentimento que justifique a nulidade contratual, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando observados os requisitos do art. 104 do Código Civil — agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei —, inexistindo vício de consentimento.

A assinatura da agravante nos termos de autorização e consentimento comprova a manifestação de vontade e a ciência sobre as condições do contrato, encargos e forma de pagamento.

O princípio da autonomia privada impõe respeito aos contratos regularmente firmados, salvo prova de vício ou abuso, o que não se verificou.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC foi cumprido, haja vista constarem do contrato os dados essenciais sobre a operação e a comprovação de depósito do valor contratado.

A alegação de “venda casada” não se sustenta, pois o envio do cartão de crédito não implica obrigação de uso, inexistindo prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Não configurada má-fé ou cobrança indevida, é inaplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero inconformismo com a modalidade contratual não gera dano moral, ausente qualquer violação à dignidade do consumidor.

O acervo probatório confirma a regularidade da contratação, estando a decisão monocrática alinhada à jurisprudência do TJPA e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válido o contrato de cartão de crédito consignado quando comprovada a assinatura digital do consumidor e a existência de documentos que demonstrem ciência e consentimento sobre as condições contratuais.

A disponibilização de cartão de crédito vinculada à operação de empréstimo não caracteriza venda casada.

A ausência de vício de consentimento e a observância do dever de informação afastam a nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104 e art. 422; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800200-73.2021.8.14.0130, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAIZA PEREIRA SILVA
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

Em suas razões recursais (Id. 30201243) a agravante sustenta, em síntese, que a decisão singular deixou de considerar as peculiaridades do caso concreto, o que, em seu entender, configuraria violação ao princípio do amplo acesso à justiça.

Reitera que jamais celebrou contrato de cartão de crédito consignado, tendo buscado junto à instituição financeira tão somente empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e termo final definido. Argumenta que o contrato firmado apresenta cláusulas abusivas, notadamente por permitir descontos mensais indefinidos e impor encargos excessivos, o que tornaria a dívida impagável.

Aduz, ainda, que o Banco BMG S.A. teria agido de má-fé, realizando verdadeira venda casada, uma vez que o envio do cartão de crédito teria ocorrido automaticamente, sem sua solicitação expressa. Aponta, também, a cobrança de juros acima dos limites legais e a inexistência de informações claras acerca das condições contratuais, em violação ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que eventual TED recebido corresponde a empréstimo consignado convencional, e não a saque mediante cartão de crédito, razão pela qual não houve ciência prévia ou uso do cartão.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade do contrato e julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É o relatório.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id n° 31070984), pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, eis que a parte faz jus à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão central reside na alegação de que o contrato firmado pela autora não corresponderia à sua vontade, pois pretendia empréstimo consignado comum e não cartão de crédito consignado.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que foram devidamente juntados o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco Bmg S.A e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento” e a “Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Bmg” (Id n° 28034847), ambos assinados pela agravante, nos quais constam cláusulas claras sobre o produto, encargos, forma de pagamento e reserva de margem consignável (RMC).

Conforme dispõe o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Não havendo demonstração de qualquer elemento que vicie a manifestação de vontade, impõe-se o reconhecimento da plena validade da avença.

O princípio da autonomia privada, expressão da liberdade contratual, impõe ao Poder Judiciário deferência ao pacto regularmente celebrado, salvo nas hipóteses de comprovada violação à boa-fé objetiva ou vício de consentimento, o que não se verifica no caso concreto.

No mesmo sentido, o TJPA tem reiteradamente reconhecido que a contratação de cartão consignado, desde que acompanhada da documentação comprobatória e do depósito bancário correspondente, não caracteriza falha de informação ou abusividade:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Ademais, o art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados.

No presente caso, o contrato contém informações expressas sobre a natureza do crédito, a taxa de juros, o limite de crédito, a forma de amortização e o desconto mensal da reserva de margem consignável. Além disso, há prova da transferência eletrônica do valor contratado e da existência de faturas vinculadas ao cartão, evidenciando que a agravante foi devidamente informada e teve ciência da operação.

Não há, pois, indício de prática abusiva, tampouco de vantagem manifestamente excessiva, uma vez que o contrato observa as diretrizes legais que regulamentam as operações de crédito consignado e de cartão consignado.

O argumento de “venda casada” igualmente não prospera.
A disponibilização de cartão de crédito atrelado à operação não implica compulsoriedade na sua utilização e não se confunde com a prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Reconhecida a validade do contrato e a legalidade dos descontos efetuados, inexiste fundamento para condenação em danos morais ou restituição em dobro.

A restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) pressupõe cobrança indevida e má-fé do credor, o que não se vislumbra. Do mesmo modo, o mero inconformismo com a forma de amortização do débito não configura dano moral indenizável.

Portanto, não há qualquer vício a macular a decisão monocrática, que se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. O agravo interno apenas reproduz argumentos já enfrentados, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico relevante apto a modificar o entendimento firmado.

Portanto, entendo que não merece prosperar o inconformismo recursal, de maneira que a decisão monocrática que manteve a sentença deve ser mantida integralmente, por se encontrar em plena consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/02/2026